Tribunal: TJSP
Processo: 1014623-34.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Pretensão à realização de procedimento cirúrgico. Implante de prótese no quadril. Fibromialgia. Procedência da ação, condenando-se o Estado à realização do procedimento pleiteado. Pedido fundado no artigo 196 da Constituição Federal. Direito à saúde. Norma constitucional não é meramente programática. Presente o interesse de agir da autora.

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Pretensão à realização de procedimento cirúrgico. Implante de prótese no quadril. Fibromialgia. Procedência da ação, condenando-se o Estado à realização do procedimento pleiteado. Pedido fundado no artigo 196 da Constituição Federal. Direito à saúde. Norma constitucional não é meramente programática. Presente o interesse de agir da autora. Princípio da Isonomia não prejudicado. Tema 106 STJ. Hipossuficiência comprovada. Imprescindibilidade da cirurgia comprovada. Laudo médico constitui-se como prova suficiente. Laudo pericial atesta a urgência do procedimento. Condenação ao pagamento de honorários à Defensoria Pública Estadual. Recurso de apelação desprovido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA CONTRA O ESTADO. Autonomia da Defensoria Pública. Recursos destinados exclusivamente à atividade de aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores que não se confunde com as despesas correntes do Estado. Possibilidade de condenação da FESP ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública. Sentença mantida. Recurso de apelação do Estado desprovido.

RECURSO ESPECIAL. Devolução dos autos à Turma julgadora. Artigo 1.040, II, CPC. Manutenção do acórdão, posto que no Tema 129 se reconheceu o direito da Defensoria ao recebimento de honorários em ações nas quais atue em face de ente diverso do qual integra. Condenação também cabível mesmo quando a atuação se dá em face do mesmo ente. Entendimento já adotado pelo STF, inclusive. Questão amplamente explanada no acórdão, o qual deve ser mantido integralmente.